Tribunal: STJ
Processo: 5007184-28.2022.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2183405 - MS (2024/0325628-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: DOUGLAS POLICARPO
ADVOGADA
: CÁSSIA DOS SANTOS MARTINS - MS019450
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DIVERSO DE ANULAÇÃO
DE
ATO
ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA
DO
JUIZADO
ESPECIAL
FEDERAL.

REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual manteve a competência do
Juizado Especial Federal, ao concluir que o pedido deduzido na inicial da ação
principal consiste na instauração de processo administrativo, e não de anulação de ato
administrativo,
demandaria
necessário
revolvimento
de
matéria
fática,
providência inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7
/STJ.
II - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51411129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 73effd40-9ae5-4798-b09c-decefb84bd72

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2183405 - MS (2024/0325628-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: DOUGLAS POLICARPO
ADVOGADA
: CÁSSIA DOS SANTOS MARTINS - MS019450
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DIVERSO DE ANULAÇÃO
DE
ATO
ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA
DO
JUIZADO
ESPECIAL
FEDERAL.

REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual manteve a competência do
Juizado Especial Federal, ao concluir que o pedido deduzido na inicial da ação
principal consiste na instauração de processo administrativo, e não de anulação de ato
administrativo,
demandaria
necessário
revolvimento
de
matéria
fática,
providência inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7
/STJ.
II - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu do
Recurso Especial, ante a incidência da Súmula n. 7/STJ.
Sustenta o Agravante, em síntese, não incidir o óbice apontado, ao
argumento de que "[...] a questão submetida a julgamento neste STJ não se trata de
‘revisão da conclusão alcançada pela Corte local’, mas sim da correta interpretação da
disposição legal (III-§1o-art.3o-lei.10.259), sobre a qual divergem o Tribunal local e o
recorrente. Este sustentando que o critério definidor da competência é a ‘causa da
ação’ e aquele que é ‘o pedido'" (fl. 224e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Sem impugnação (fl. 233e).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50532418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: 52018ef7-ef75-49ec-9053-b3117b8fcf4b

VOTO

Sem razão o Agravante.
Consoante registrado anteriormente, o tribunal de origem, após minucioso
exame dos elementos fáticos contidos nos autos, manteve a decisão que remeteu os

autos ao Juizado Especial Federal, consignando que o pedido formulado na ação
principal não está elencado no rol excludente do artigo 3o, §1o, da Lei no 10.259/2001,
requerendo expressamente a abertura de processo administrativo para apurar fato
certo e determinado, não havendo, desse modo, ato administrativo a ser anulado ou
cancelado, nos seguintes termos (fls. 43/44e):

O art. 3o da Lei n. 10.259/2001 fixa a competência do Juizado Especial
Federal para processar e julgar causas de competência da Justiça Federal
que não ultrapassem 60 salários mínimos.
Estabelece no parágrafo 3o que “no foro onde estiver instalada Vara do
Juizado Especial, a sua competência é absoluta”.
No presente caso, o valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos.
Saliente-se que o pedido autoral não está elencado no rol excludente do art.
3o, §1o, da Lei n.
10.259/2001, de sorte que compete ao JEF seu processamento.
Ressalto que não há pedido de anulação de cláusulas contratuais, portanto
o valor da causa não deve corresponder ao valor do contrato.
Diante do exposto, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo para
processar e julgar o feito e, por conseguinte, determino a remessa dos
autos ao Juizado Especial Federal de Dourados/MS, dando-se baixa na
distribuição.
Outrossim, caso suscitado conflito negativo, serve a presente decisão como
razões deste juízo ao E. Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Intime-se.
Providências de praxe. Cumpra-se.”
Dessa forma, não se vislumbra plausibilidade jurídica nas alegações
da agravante, na medida em que o pedido formulado pelo autor na ação
principal não está elencado no rol excludente do artigo 3o, §1°, da Lei n°
10.259/2001, eis que requer expressamente "a abertura de processo
administrativo para apurar fato certo e determinado (linhas 2 a 4), de autoria
da então dirigente máximo Damião Duque de Faria e ou seu pró-reitor
Amiiton Luiz Novais e ou sua diretora Simone Becker", não havendo ato
administrativo a ser anulado ou cancelado, razão pela qual merece ser
mantida a r. decisão agravada.
Nesse contexto, rever a conclusão alcançada pela Corte local, com o
objetivo de acolher a pretensão recursal, demandaria necessário revolvimento de
Documento eletrônico VDA50532418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: 52018ef7-ef75-49ec-9053-b3117b8fcf4b

matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial”.
Nesse sentido:

PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
EXONERAÇÃO
DECORRENTE
DE
ATO
DE
APOSENTADORIA.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA
PELO
VALOR
DA
CAUSA.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO INADMITIDO.
I - Na origem, trata-se de ação contra o Município de Paiçandu objetivando
sua reintegração ao cargo de zeladora, além do pagamento de indenização
por danos morais e lucros cessantes. Na sentença, os pedidos foram
julgados improcedentes. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao
recurso.
II - Reconsidero a decisão agravada, porquanto assiste razão à parte no
que afirma a existência de equívoco quanto ao objeto específico destes
autos. A questão controvertida no recurso especial diz respeito à
delimitação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o
caso. Observa-se, quanto ao ponto, que o Tribunal a quo analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
III - Nos casos de interposição do recurso, alegando divergência
jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do
Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o
conhecimento
da
divergência
jurisprudencial,
diante
da
patente
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido:
AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
IV - Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do
recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 1.988.769/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/6/2022
15/6/2022

PROCESSUAL CIVIL. SEGURO HABITACIONAL. INTERESSE JURÍDICO
DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO
CPC. VALOR INDIVIDUAL DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO
ESPECIAL FEDERAL. SÚMULA 83/STJ. EXISTÊNCIA DE REQUISITOS
FÁTICOS PARA RECONHECIMENTO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO.
SÚMULA 7/STJ. LITISCONSÓRCIO ATIVO.
1. "Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a
contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, e
não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais),
inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de
litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a
competência para o seu julgamento" (REsp 1.091.363/SC, submetido ao
regime do art. 543-C do CPC, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Ministro CARLOS
FERNANDO MATHIAS, DJe
).
25/5/2009
2. Em relação à competência do Juizado Especial Federal, na hipótese de
litisconsórcio ativo, o valor da causa para fins de fixação da competência é
Documento eletrônico VDA50532418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: 52018ef7-ef75-49ec-9053-b3117b8fcf4b

calculado a partir da divisão do montante total pelo número de
litisconsortes, sendo despiciendo verificar se a soma ultrapassa o valor de
sessenta salários mínimos, previsto no art. 3o, caput e § 3o, da Lei n. 10.259
/2001. Precedente: AgRg no REsp 1.376.544/SP, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe
).
5/6/2013
3. Com base nos fatos e provas tendentes a indicar o interesse da CEF no
feito, o Tribunal de origem entendeu que não estavam presentes os critérios
para reconhecimento da competência da Justiça Estadual, mas tão
somente da Justiça Federal. Insuscetível de revisão o referido
entendimento, por demandar reexame do conjunto fático-probatório,
atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 1.503.716/PR, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/3/2015
11/3/2015
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃOS PARADIGMAS. JUÍZO DE
MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
NEGADO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Regimental ou interno, interposto em 05/05/2016
, contra decisão publicada em
.
13/04/2016
II. De acordo com o art. 546, I, do CPC/73, os Embargos de
Divergência somente são admissíveis quando os acórdãos cotejados
forem proferidos no mesmo grau de cognição, ou seja, ambos no juízo de
admissibilidade ou no juízo de mérito, o que não ocorre, no caso. Incidência
da Súmula 315/STJ.
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "se o acórdão
embargado decidiu com base na Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça, falta aos embargos de divergência o pressuposto básico para a
sua admissibilidade, é dizer, discrepância entre julgados a
respeito da mesma questão jurídica. Se o acórdão embargado andou
mal, qualificando como questão de fato uma questão de direito, o
equívoco só poderia ser corrigido no âmbito de embargos de
declaração pelo próprio órgão que julgou o recurso especial" (STJ,
AgRg nos EREsp 1.439.639/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES
(Desembargador Convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
de
). Em igual sentido: STJ, AgRg nos EAREsp 556.927/RS,
01/12/2015
Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
;
18/11/2015
STJ, AgRg nos EREsp 1.430.103/RS, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; ERESP 737.331
15/12/2015
/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe de
.
09/11/2015
IV. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da multa, prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
.
improcedência do recurso, por decisão unânime do colegiado
V. Agravo Regimental improvido.
(AgInt nos EREsp 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
, destaque
14/09/2016
27/09/2016
meu).
Documento eletrônico VDA50532418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: 52018ef7-ef75-49ec-9053-b3117b8fcf4b

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO
APENAS
NO
CAPÍTULO
IMPUGNADO
DA
DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO CPC/73. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
7/STJ.
PARADIGMAS
QUE EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC
/2015. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
.
EXTENSÃO, IMPROVIDO
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, merece ser conhecido
o agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da
decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre
acórdão que aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o
mérito da controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não
provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do
agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada
caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo
interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua
improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do
, o que,
recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória
contudo, não ocorreu na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
improvido.
(AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
–
24/08/2016
29/08/2016
destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3
/STJ.
IMPETRAÇÃO
DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO. DENEGAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO.
DESPROVIMENTO. IMPUGNAÇÃO POR VIA DE RECURSO
ORDINÁRIO.

DESCABIMENTO

MANIFESTO.
HIPÓTESE
INADEQUADA. RECORRIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDA
RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA. AGRAVO INTERNO.
CARÁTER DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMINAÇÃO DE MULTA.
1. A denegação do mandado de segurança mediante julgamento proferido
originariamente por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional
Federal desafia recurso ordinário, na forma do art. 105, inciso II, alínea "b",
da Constituição da República.
2. No entanto, quando impetrada a ação de mandado de segurança em
primeiro grau de jurisdição e instada a competência do Tribunal
local apenas por via de apelação, o acórdão respectivo desafia
recurso especial, conforme o disposto no art. 105, inciso III, da
Constituição da República.
3. Dessa forma, a interposição do recurso ordinário no lugar do
recurso especial constitui erro grosseiro e descaracteriza a dúvida objetiva.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA50532418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: 52018ef7-ef75-49ec-9053-b3117b8fcf4b

4. O agravo interno que se volta contra essa compreensão sedimentada na
jurisprudência e que se esteia em pretensão deduzida contra texto expresso
de lei enquadra-se como manifestamente improcedente, porque apresenta
razões sem nenhuma chance de êxito.
5. A multa aludida no art. 1.021, §§ 4.o e 5.o, do CPC/2015, não se aplica
em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas
apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta
inviabilidade
de
conhecimento
do
agravo
interno
ou
de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
.
inexoravelmente infundadas
6. Agravo interno não provido, com a condenação do agravante ao
pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da
causa, em razão do reconhecimento do caráter de manifesta
improcedência, a interposição de qualquer outro recurso ficando
condicionada ao depósito prévio do valor da multa.
(AgInt no RMS 51.042/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
– destaque
28/03/2017
03/04/2017
meu).

No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não resta
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de aplicar multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50532418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: 52018ef7-ef75-49ec-9053-b3117b8fcf4b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.183.405 / MS
Número Registro: 2024/0325628-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50030408120214036002 50071842820224030000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DOUGLAS POLICARPO
ADVOGADA
: CÁSSIA DOS SANTOS MARTINS - MS019450
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA - ADVERTÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DOUGLAS POLICARPO
ADVOGADA
: CÁSSIA DOS SANTOS MARTINS - MS019450
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA51382765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:19
Código de Controle do Documento: 2932d124-72e3-48c6-bd55-053d3a5843f7

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:19
Código de Controle do Documento: 2932d124-72e3-48c6-bd55-053d3a5843f7